Tribunal: STF
Processo: RE 1518134
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC (eDoc. 150) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2 (eDoc. 128) assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CURSO DE MEDICINA. CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADC 81. OBSERVÂNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO E DA LEI DO MAIS MÉDICOS. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Pleito no qual a autora pleiteia que seja recebido requerimento de autorização de abertura de curso de Medicina, fora do procedimento previsto na Lei do Mais Médicos. 



    2. Em agosto de 2023, o STF analisou a questão e apontou, em liminar vinculante, a razoabilidade da paralisação da análise dos pedidos de criação de novos cursos de Medicina, tendo em vista os objetivos sociais da Lei do Mais Médicos (ADC 81). Restou consignado que “é imperioso que toda e qualquer criação de novas vagas de cursos de medicina, ainda que em localidades com cursos instalados, observem a sistemática do chamamento público e os critérios da Lei 12.871/2013.”. O chamamento público em si, para se autorizar a criação de tais cursos, é compatível com a Constituição, tanto mais quando o STF já o chancelara em tal caso (ADI 5035). De toda forma, o MEC editou a Portaria nº 650/2023, que restabeleceu o procedimento para protocolo de pedidos e agora a autora poderá requerer administrativamente. 



    3. A sentença fixou a verba sucumbencial em 20% sobre o valor da causa. Não obstante, o percentual é reduzido ao mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, considerando, notadamente, a origem da discussão, provocada por longa paralisação do chamamento público e resolvida por decisão geral do STF. Apelação parcialmente provida.  



    Nas razões recursais alega-se violação aos artigos 3º, inciso I, 6º, 174, e 205, todos da Constituição Federal.



    Entende que “desde a criação do procedimento de chamamento público, com a seleção de municípios participantes, por decisão arbitraria do MEC, há violação do direito ao acesso à educação, da livre iniciativa e ao princípio da isonomia, uma vez que poucas universidades são contempladas para a abertura da cadeira de Medicina.”



    Salienta que “a interpretação adotada pelo Tribunal a quo está equivocada, pois impossibilitar o recebimento do pedido de autorização da Requerente pelo MEC é inconstitucional, por violação do direito de petição e do devido processo administrativo, já que o chamamento público não pode ser tomado como único caminho para a obtenção de autorização de curso Medicina (...).”



    Pretende a reforma do acórdão recorrido ao fundamento de que “o art. 3º, da Lei Federal nº 12.871/2013 está consumido pela inconstitucionalidade superveniente, não havendo empecilhos para que o Poder Judiciário decrete tal inconstitucionalidade, compelindo o MEC a receber o requerimento de autorização do curso de medicina a ser protocolado pela Recorrente, nos moldes preconizados pelo Decreto Federal nº 9.235/17.”



    É o relatório. Decido.  



    Verifico que o objeto da presente controvérsia trata da constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 relativamente aos critérios para a criação de novos cursos de medicina. 



    O Plenário desta Corte Suprema, no julgamento da ADC 81 e da ADI 7.187, relator o ministro Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, em acórdão assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 



    1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público.  



    2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 



    3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 



    4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 



    5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 



    6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 



    7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 



    8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável.



    (ADC 81 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de  02-07-2024) 



    Na presente hipótese, a autora pleiteia seja recebido requerimento de autorização de abertura de curso de Medicina fora do procedimento previsto na Lei 12.871/2013, tendo o acórdão recorrido decidido que os critérios para se autorizar a criação de cursos de medicina, estabelecidos naquele diploma legal, são compatíveis com a Constituição Federal. E o fez ao amparo dos seguintes fundamentos:



    O longo congelamento de protocolo de autorização de curso e de pedidos de aumento de vagas em cursos de Medicina gerou vários pleitos. Todavia, recentemente o Supremo Tribunal Federal analisou a questão, tendo sido reconhecida, ainda que liminarmente, a razoabilidade da paralisação da análise dos pedidos de autorização de criação de novos cursos e sua submissão a chamamento público, tendo em vista os objetivos sociais da Lei do Mais Médicos (ADC 81).



    (...)



    No entanto, o tema foi analisado e há decisão vinculativa proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, quando do deferimento, em parte, de medida cautelar no bojo da ADC 81. A liminar foi deferida ad referendum do Plenário do STF que segue analisando o tema e cabe à Corte Maior, se assim entender, rever ou chancelar o posicionamento. Para o momento, as conclusões ali adotadas possuem força vinculante imediata, tanto que houve expedição de ofício aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais do país, para observância da decisão.



    (...)



    Portanto, pelo menos até a análise da matéria pelo Plenário do STF, a autorização de criação de novos cursos de Medicina está condicionada ao prévio chamamento público previsto na Lei nº 12.871/2013. 



    Acerca do tema, a Portaria nº 328/2018 do MEC (em vigor quando do ajuizamento da ação pela autora) vedava a abertura de novos chamamentos públicos e pedidos de aumento de vagas por 5 anos, o que obsta a procedência do pedido, em aplicação ao entendimento recentemente consignado pelo STF.



    (...)



    E em 5/4/2023, decorridos 5 anos, o Ministério da Educação editou a Portaria nº 650, que dispõe sobre a política de chamamento público para a autorização de curso de graduação de Medicina ofertado por instituição de educação superior privada e sobre a reabertura do protocolo de pedidos de aumento de vagas do sistema federal de educação superior.



    (...)



    Portanto, a Administração já restabeleceu o procedimento para protocolo de pedidos de abertura de novos cursos, e a situação da instituição de ensino autora poderá ser agora analisada administrativamente, dentro da nova regulamentação.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito da ADC81/DF e da ADI 7.187/DF.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente